Tribunal: TJMT
Processo: 1018286-68.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
III) EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALTA DE PROVAS ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – VIABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.
2. Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.
3. Importante salientar também que, no caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC.
4. No que tange à fixação do quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
5. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o quantum arbitrado (R$ 12.000,00) deve ser reduzido, uma vez está além daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018286-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA DE LIMA RODRIGUES - CPF: 032.798.681-65 (APELADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), BANCOO NEXT S/A (BANCO BRADESCO CARTOES). - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALTA DE PROVAS ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – VIABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

2. Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

3. Importante salientar também que, no caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC.

4. No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

5. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
arbitrado (R$ 12.000,00) deve ser reduzido, uma vez está além daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO C6 S.A.
e
BANCO NEXT S.A. (BANCO BRADESCO CARTÕES),
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 1018286-68.2021.8.11.0041, ajuizada por
ANDREIA DE LIMA RODRIGUES
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida que originou os descontos discutidos; bem como para condenar solidariamente as rés a pagarem à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença. Por consequência, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (50% cada uma), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (ID 125475200).

Da decisão, a autora opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidas, sendo que o dispositivo da sentença passou a possuir a seguinte redação:
“(...) Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para declarar a inexistência da dívida que originou os descontos discutidos. Condeno as partes rés a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), solidariamente, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença (REsp n. 903258/RS).”

Irresignado, o réu

BANCO NEXT S.A. (BANCO BRADESCO CARTÕES) aduz que, a parte autora possui um débito e depois de tanto tempo vem questionar em juízo um fato que anteriormente assumia sem nenhuma objeção. Passados tanto tempo, agora vem alegar desconhecimento, pleiteando ainda danos extrapatrimoniais, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80, II, do CPC.

Sustenta que, não há o que se falar em danos morais, por absoluta falta de provas do prejuízo sofrido. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 125475207).

Por sua vez, o réu BANCO C6 S.A. afirma que a autora não demonstrou a ocorrência de danos morais, de maneira que a condenação a este título deve ser afastada. Sucessivamente, também pugna pela sua redução (ID 125475213).

A autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento de ambos recursos de apelação (ID 125475221 e ID 125475223).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO MÉRITO

Extrai-se dos autos que a autora/apelada ajuizou esta demanda para que fosse declarada a inexistência do débito, bem como fossem as rés condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da indevida inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Depois do trâmite processual, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida que originou os descontos discutidos; bem como para condenar solidariamente as rés a pagarem à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença. Por consequência, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (50% cada uma), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (ID 125475200), sentença contra a qual as rés/apelantes se insurgem, sob o argumento de existência de relação jurídica e, portanto, devida a cobrança e a negativação efetivadas.

Pois bem.

Sem delongas, as irresignações não merecem prosperar.

Isso porque, as rés/apelantes não conseguiram comprovar a existência de relação jurídica e, portanto, a legalidade da cobrança, de modo que é indevida a negativação do nome da autora/apelada nos órgãos restritivos de crédito.

Nesse contexto, caracterizado o ato ilícito, visualizo os pressupostos para a manutenção da condenação ao pagamento de verba indenizatória.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Importante salientar também que, no caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE COM QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS PENDENTES. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CLIENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA REPARAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. POSSIBILIDADE. I -
O banco é responsável pelos danos morais causados por deficiência na prestação de serviço, consistente na inclusão indevida do nome de correntista nos órgãos de proteção ao crédito
, causando-lhe situação de desconforto e abalo psíquico. II -
Em caso que tais, o dano é considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato e da experiência comum
. [...].
(REsp 786.239/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. TAXAS E TARIFAS. INDENIZATÓRIA. Demonstrado pelo autor os fatos constitutivos na inicial, de que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de dívida construída somente por encargos de manutenção de conta inativa, por mais de cinco anos. A Resolução no. 2.025 do BACEN dispõe que a conta sem movimentação por seis meses deve ser considerada inativa.
Falha na prestação do serviço reconhecida. Dano in re ipsa
. [...].
(STJ, Recurso Especial no 1246228, 3a Turma, Ministro Relator Sidnei Beneti, julgado em 13/04/2011 e publicado em 19/04/2011).

AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Conta corrente - Contrato resilido - Inexigibilidade de crédito. Danos Morais. Conta inativa
- Inadmissibilidade de cobrança de taxas de serviços, juros/comissões, etc. Lançamentos em desacordo com Legislação própria.
Ocorrência de negativação indevida junto ao Cadastro de inadimplentes - Procedência da ação - Declaração de inexistência do crédito - Fixação de indenização pelo dano moral causado ao autor-apelante
- Verbas sucumbências fixadas nos termos da súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido.
(TJSP, Recurso de Apelação no 250360320108260161, 13a Câmara de Direito Privado, Desembargador Relator Heraldo de Oliveira, julgado em 04/05/2011 e publicado em 24/05/2011).

Porém, no que tange à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
arbitrado (R$ 12.000,00) deve ser reduzido, uma vez está além daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.0000 – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
A indevida inserção do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito enseja a indenização pelos danos morais causados, sendo justo, conforme precedentes desta Corte e do STJ, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados para a indenização
. [...].
(TJMT - AgR 117524/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL - DANO MATERIAL - IMPROCEDENTE - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POR CONCESSIONÁRIA SEM JUSTA CAUSA - SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO - DEVER DE PRESTAR SERVIÇO CONTÍNUO, ININTERRUPTO E SEGURO AOS USUÁRIOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO. [...]. 2.
Diante dos princípios de moderação e de razoabilidade, ajusta-se o valor reparatório aos parâmetros comumente utilizados nesta Corte em situações dessa natureza, o valor fixado mostra-se excessivo, não se limitando à compensação dos prejuízos advindos do evento danoso. Assim, para assegurar ao lesado justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, reduzo o valor indenizatório para fixá-lo na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Ap 114875/2010, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2012, Publicado no DJE 10/04/2012).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos Recursos, apenas para reduzir a condenação a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022